Tribunal: TJDFT
Processo: 0742788-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742788-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: NURIMAR BARRETO DA SILVA DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista a petição juntada no ID 68286630. Em caso positivo, requeira o que entender de direito, diante da notícia de óbito da parte recorrida (ID 68286633). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007